Tribunal: STF
Processo: RE 1310570
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por AMERICAN AIRLINES INC., com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Evento nº 09), que em juízo de retratação negativo manteve a sentença assim fundamentada:



    Em breve síntese, trata-se de Ação de Indenizatória em que alega a parte autora ter adquirido passagem aérea com a Requerida. Segue aduzindo que seu voo foi cancelado sem qualquer justificativa, ocasionando danos e aborrecimentos. 



    É o breve resumo dos fatos. 



    Rejeito a aplicação das convenções de Varsóvia e Montreal, eis que inaplicável ao caso dos autos, sendo certo que não há prescrição a ser acolhida, sendo esta a hipótese de aplicação das citadas convenções. 



    Tratando-se de relação de consumo, frente à verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte, é cabível a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo a ré se desincumbindo de desfazer o quadro narrado pelo autor, tampouco se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme delimita o artigo 373, II do NCPC. O defeito na prestação do serviço, no caso faz surgir a responsabilidade do prestador do serviço, só se exonerando do dever jurídico quando ocorrer fortuito externo, considerado este como o que é estranho à organização do negócio. 



    (...)



    Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a ré a efetuar o pagamento, à cada parte autora da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) , com juros de mora a contar da citação e correção monetária da sentença , pelos danos morais.



    A recorrente alega violação aos artigos 5º, § 2º e 178, caput, da Constituição Federal, que determinam a observância dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, em casos de transporte internacional de passageiros e de bagagem, e que o tema é de índole constitucional, estando submetido ao regime de repercussão geral sob o nº 210.



    Sustenta que o acórdão recorrido afastou a aplicação de tratado internacional devidamente recepcionado pelo Brasil por entender que a convenção teria toda sua aplicação restrita aos danos materiais apenas, e defende que “não houve nenhuma modulação dos efeitos realizado pelo Supremo Tribunal Federal que limitasse a interpretação dessa forma, muito pelo contrário, a divulgação do teor do tema é bem ampla e, como já consignado, o julgamento paradigma ARE 766.618 acolheu prescrição em caso de transporte aéreo internacional em caso de danos morais, tal qual o presente.”



    Entende que “a norma aplicável à presente demanda seria a trazida pela Convenção de Montreal, em especial o artigo 35, que, repita-se, versa sobre o prazo prescricional de 2 anos para ajuizamento da ação.”



    Defende a inaplicabilidade ao presente caso do Tema 800 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, pois, apesar de tratar-se de recurso em ação que tramita perante Juizado Especial, o processo refere-se à aplicabilidade de convenção internacional de transporte aéreo, cuja matéria foi objeto do Tema 210. 



    Requer, ao final, a remessa dos autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação e aplicação do Tema nº 210 de Repercussão Geral.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



     De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de novembro de 2017, Tema n. 210/RG, assentou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, não se aplicando a tese para as indenizações por danos morais. Veja-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: ‘NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’. 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O AO PATAMAR ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.336.523, Ministro Roberto Barroso, DJe de 21 de outubro de 2021; RE 1.336.056 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021; RE 1.347.728, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de outubro de 2021. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.240.833 AgR EDv AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 30 de novembro de 2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.8.2021. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.



    (RE 1.332.687 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de novembro de 2021 – grifei).



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos. 



    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 02 de dezembro de 2021



Ministro NUNES MARQUES



Relator